Tribunal: TCU
Processo: 019.700/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 413-PCN/2013 - Siafi 785509 - firmado entre Departamento do Programa Calha Norte e Município de Autazes/AM

Inteiro teor:
Acórdão 5094/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa referente ao convênio 413/DEPCN/2013 (Siconv 785509), celebrado com o Departamento do Programa Calha Norte, que teve por objeto a construção de ginásio na comunidade Novo Céu, Considerando que, por intermédio do Acórdão 8613/2020-TCU-Primeira Câmara (apostilado pelo acórdão 13056/2020), entre outras deliberações, este Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. José Thomé Filho, imputando-lhe débito solidário com outros responsáveis (item 9.3) e aplicando-lhe multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.5); Considerando que o Sr. José Thomé Filho ingressou com recurso de reconsideração em que foi acolhido pelo relator efeito suspensivo ao Acórdão 8613/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o Sr. José Thomé Filho faleceu em 2/5/2023 (certidão à peça 115); Considerando que o Acórdão 8661/2023-TCU-Primeira Câmara que rejeitou o recurso de reconsideração foi prolatado em 1o/8/2023, após o falecimento do responsável/recorrente; Considerando que não ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão 8613/2020-TCU-Primeira Câmara , relativamente ao Sr. José Thomé Filho; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade pecuniária aplicada pelo TCU, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando as proposições uniformes da unidade instrutiva (Seproc) e do MP/TCU no sentido de excluir a sanção aplicada ao Sr. José Thomé Filho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o item 9.5 do Acórdão 8613/2020-TCU-Primeira Câmara , com base no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa, especificamente, aplicada ao Sr. José Thomé Filho, em razão do seu falecimento ocorrido em 2/5/2023, encaminhar eletronicamente cópia desta decisão aos demais responsáveis/interessados e à representante do espólio, Sra. Olgnara Campos Thomé. 1. Processo TC- Processo 019.700/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Thomé Filho (XXX.612.692-XX); L C V da Conceição (11.553.456/0001-03); Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.2. Entidade: Município de Autazes - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (OAB-AM 9221), Patricia Gomes de Abreu (OAB-AM 4447) e outros, representando José Thomé Filho; Sérgio Augusto Costa da Silva (OAB-AM 6583), representando L C V da Conceição. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.